Tribunal: TJES
Processo: 5001107-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001107-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EWERTON RODRIGUES SILVEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento PJe n. 5001107-29.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Ewerton Rodrigues Silveira

Agravado
: Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ewerton Rodrigues Silveira contra a decisão de id. 10524866, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Município de Vila Velha, que indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões de id. 2129737, o agravante alega que (a) foi aprovado no concurso público promovido pelo Município de Vila Velha para preenchimento do cargo de Professor de Artes, (b) sua posse foi negada, pois não preencheu o requisito de diploma ou certificado de conclusão de curso de licenciatura plena na área específica de conhecimento da disciplina, (c) a titulação de licenciatura em música o torna apto para o cargo, posto que as artes compreendem as artes visuais, dança, música e teatro, (d) os princípios da proporcionalidade e vedação ao excesso de formalismo devem ser aplicados ao caso concreto.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para deferir a tutela de urgência.

Informações do Juízo originário no id 2546698.

Contrarrazões no id. 2681654.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de julho de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 09/08/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência do STJ,
“
O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
”
(AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

D
e igual teor:

“
É cediço que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200062511, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

“
O edital representa a lei do concurso, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190154799, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

Depreende-se do id. 10241180 dos autos originários, que o
E
dital n. 002/2019, que regula o concurso para provimento de cargos efetivos do quadro do Magistério da rede pública do Município de Vila Velha, estabeleceu como requisito para o cargo de Professor de Artes o
“
Diploma ou certificado de conclusão de curso de Licenciatura plena
na área específica de conhecimento da disciplina
, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação
”
(
p
. 35).

Ao apresentar
o
diploma de
licenciatura
em Música,
portanto,

o
agravante não atendeu o requisito
para o
referido
cargo
,
que exige formação na área específica de conhecimento.

Em que pese o § 6º do art. 26 da Lei n. 9.394/96 preceituar que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que integram o currículo do ensino da arte, o edital que rege o certame
abriu vagas correspondentes a cada área de formação,

inclusive com
vaga específica para o cargo de Professor de Música (p. 38 do id. 10241180), para o qual o candidato deveria ter concorrido.

É
a jurisprudência em casos semelhantes:

TUTELA ANTECIPADA. Município de Suzano. Concurso público. Magistério. Professor de Educação Básica II - Artes.
Edital do concurso que exige formação em Licenciatura Plena, Curso de Artes Visuais Licenciatura ou Educação Artística Licenciatura. Candidata com licenciatura plena em Teatro. Diploma rejeitado pela Administração. Ilegalidade não comprovada. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida.
Tutela antecipada indeferida. Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2190541-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Nesse viés
,
não há
que se falar em aplicação dos princípios da
proporcionalidade e vedação ao excesso de formalismo,
uma vez que

os
candidatos que cumprem o requisito e aqueles que deixaram de concorrer para o cargo por não atendê-lo seriam lesados,
configurando ofensa ao princípio da isonomia.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É
como voto.

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO MAGISTÉRIO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PROFESSOR DE ARTES. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE FORMAÇÃO NA ÁREA ESPECÍFICA. CANDIDATO COM LICENCIATURA EM MÚSICA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“
O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
”
(AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).
Precedentes do TJES.

2. O

E
dital nº 002/2019, que regula o concurso para provimento de cargos efetivos do quadro do Magistério da rede pública do Município de Vila Velha, estabeleceu como requisito para o cargo de Professor de Artes o
“
Diploma ou certificado de conclusão de curso de Licenciatura plena
na área específica de conhecimento da disciplina
, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação
”
.

3. Em que pese o § 6º do art. 26 da Lei n. 9.394/96 preceituar que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que integram o currículo do ensino da arte, o edital que rege o certame
abriu vagas correspondentes a cada área de formação,

abri
ndo
vaga específica para o cargo de Professor de Música, para o qual o candidato
com licenciatura em Música
deveria ter concorrido.

4. Não há que se falar
em aplicação dos princípios da
proporcionalidade e vedação ao excesso de formalismo,
uma vez que

os
candidatos que cumprem o requisito e aqueles que deixaram de concorrer para o cargo por não atendê-lo seriam lesados,
configurando ofensa ao princípio da isonomia
.

5. Recurso
conhecido e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.